Tribunal: TCU
Processo: 034.908/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em nome de Ana Célia Santos Araújo, ex-secretária municipal de saúde, e de Jonas dos Santos Souza, ex-prefeito, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos transferidos ao Município de Ulianópolis/PA, na modalidade fundo a fundo, para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), durante o exercício de 2012

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em nome de Ana Célia Santos Araújo, ex-secretária municipal de saúde, e de Jonas dos Santos Souza, ex-prefeito, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos transferidos ao Município de Ulianópolis/PA, na modalidade fundo a fundo, para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), durante o exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel a responsável Ana Célia Santos Araújo (CPF XXX.761.702-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 fixar, com fundamento no art. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 212, § 3o, do Regimento Interno do TCU, novo e improrrogável prazo de quinze dias para o Município de Ulianópolis/PA (CNPJ 83.334.672/0001-60) comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias abaixo discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; Quantificação do débito: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 034.908/2017-0 DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 26/01/2012 27/01/2012 14/02/2012 14/02/2012 17/02/2012 23/02/2012 23/02/2012 28/02/2012 28/02/2012 29/02/2012 06/03/2012 13/03/2012 14/03/2012 13/04/2012 13/04/2012 13/04/2012 28/06/2012 19/07/2012 19/07/2012 19/07/2012 19/07/2012 19/07/2012 19/07/2012 19/07/2012 19/07/2012 19/07/2012 24/07/2012 24/07/2012 24/07/2012 03/09/2012 18/09/2012 27/09/2012 27/09/2012 16/10/2012 16/10/2012 17/10/2012 06/11/2012 06/11/2012 13/12/2012 13/12/2012 13/12/2012 13/12/2012 13/12/2012 1.842,80 7.457,16 380,00 171,00 3.490,29 25.709,11 17.615,87 48.335,68 1.600,00 1.955,74 375,00 2.435,00 291,00 642,00 147,00 1.600,36 2.545,02 355,00 669,00 630,00 221,00 478,00 432,00 709,00 589,00 495,00 460,00 1.021,00 635,00 5.026,00 1.109,00 229,28 2.394,28 576,00 757,48 5.000,00 48,00 246,87 800,00 1.753,00 3.520,00 4.180,00 3.906,00 9.3 cientificar o município de Ulianópolis/PA de que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e as respectivas contas poderão ser julgadas regulares com ressalvas, dando-se-lhe quitação, nos termos do § 2o do art. 12 da Lei no 8.443/1992 c/c os §§ 3o e 4o do art. 202 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.4 dar ciência deste acórdão aos responsáveis.